Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0704777-10.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ, CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ FILHO AGRAVADO: DEYSE MICHELLE ALVES LEANDRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ e outro contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Marcia Alves Martins Lobo, que, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios movida por DEYSE MICHELLE ALVES LEANDRO, determinou a realização de perícia grafotécnica e fixou honorários periciais no valor de R$ 5.785,00, a serem depositados pelos réus no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão da prova, deixando de apreciar, naquele momento, o pedido de desentranhamento dos documentos considerados extemporâneos (ID 256548110). Em suas razões recursais (ID 80905487), os executados afirmam que a r. decisão merece reforma por contrariar frontalmente os arts. 434, 435 e 357 do Código de Processo Civil, sustentando que a autora ajuizou ação afirmando reiteradamente a inexistência de contrato escrito e que o suposto “Termo de Reconhecimento de Dívida” somente foi juntado após a contestação e a réplica, sem qualquer justificativa plausível para a apresentação tardia. Alegam que a própria agravada confessou que sempre teve acesso ao documento, mas optou por não o juntar por “estratégia processual”, conduta que reputam manifestamente ilegal e configuradora de má-fé processual. Defendem que a juntada tardia viola o princípio da concentração dos atos processuais, bem como o art. 320 do CPC, por tratar-se de documento indispensável à propositura da ação. Sustentam que a determinação para depósito dos honorários periciais, antes da análise do pedido de desentranhamento da prova reputada extemporânea, impõe-lhes onerosidade excessiva e pode resultar em realização de perícia inócua, caso o documento venha a ser excluído dos autos. Afirmam, ainda, que a autora agravada tem atuado de forma temerária, alterando a verdade dos fatos, ocultando provas e adotando condutas que afrontam os deveres de lealdade e boa-fé processual, motivo pelo qual insistem na necessidade de apreciação prévia do pedido de desentranhamento e na concessão de efeito suspensivo para afastar o risco de dano grave decorrente da exigência imediata do depósito dos honorários periciais. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar a exigibilidade do depósito dos honorários periciais e, no mérito, o provimento do recurso para determinar o imediato desentranhamento da suposta confissão de dívida (ID 220086838), bem como dos documentos juntados posteriormente (ID 227786177 e seguintes), em razão da manifesta extemporaneidade e da ausência de justificativa idônea para a juntada tardia. Preparo ao ID 80906420. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Compulsando os autos de origem, verifica-se que a ora agravada ajuizou ação de cobrança de honorários advocatícios contra os ora agravantes baseado em suposto contrato verbal (ID 174744793). Após a apresentação da contestação e réplica (ID 212013960), a agravada realiza a juntada do suposto termo de confissão de dívida no qual se baseia a ação de cobrança, todavia, sem explicar a extemporaneidade da juntada do aludido documento (ID 220086838). Em resposta, os ora agravantes, na primeira oportunidade, apontaram que há vício da juntada extemporânea (ID 224407971). A d. magistrada a quo não se manifestou a respeito do pedido de desentranhamento, determinando às partes que apontassem as provas que pretendiam produzir. Os agravantes requereram novamente o desentranhamento dos documentos e, em caso de indeferimento, a realização da perícia grafotécnica (ID 226852409). A Agravada, por sua vez, pugnou pela audiência para colheita de prova testemunhal e oitiva dos requeridos (ID 227786177). Deferida e realizada a audiência em 27 de agosto de 2025 (ID 247740018), a agravada sequer compareceu, ao passo em que os agravantes, novamente, reiteraram o pedido de desentranhamento dos documentos apresentados extemporaneamente. Na ocasião a d. magistrada a quo determinou que a agravada justificasse a extemporaneidade do documento para, após, apreciar o feito. Ao ID 249674927, a agravada apresenta a justificativa, in verbis: “Como já informado, a parte autora esclarece que por razões estratégicas processuais, optou por conduzir o feito de forma mais objetiva e célere, mas por causa da resistência dos requeridos, por faltarem com a verdade na contestação, teve que localizar em seus arquivos outras provas para até confrontar as alegações trazidas pelos requeridos, e por ser possível sua apresentação posterior.” A seguir, sem decidir sobre o desentranhamento, a d. magistrada a quo determina que a expert em perícia grafotécnica apresente o valor dos honorários advocatícios (ID 252448022). O montante dos honorários é apresentado (ID 253392479) no valor de R$ 5.785,00 (cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais). Os agravantes reforçam o pedido de desentranhamento (ID 254037330), oportunidade em que a d. magistrada “a quo” assim decide (ID 256548110), in verbis: “Por ora, INDEFIRO o pedido de ID 254037330, tenho a dizer que o pedido será apreciado em momento oportuno. Conforme o art. 465, § 4o do CPC oJuiz poderá autorizar o pagamento de até 50% (cinquenta por cento) dos honorários arbitrados a favor do perito(a) no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. O adiantamento dos honorários periciais que trata o art. 465, § 4o não se aplica às partes é sim ao pagamento dos honorários que o(a) expert faz jus. Além do mais o adiantamento não é compulsório e depende de deferimento do Juiz. INTIMEM-SE as partes requeridasCARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ e CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ FILHOpara juntarem aos Autos a guia e o comprovante de depósito judicial referente aos honorários periciais que lhe cabe, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão e indeferimento de perícia técnica, arcando com o ônus da não produção da prova, o que poderá influenciar o livre convencimento motivado do magistrado e, consequentemente, interferir no resultado final do processo, que, a propósito, interessa unicamente às partes, e não ao juiz imparcial e equidistante, o qual, registre-se, é o destinatário final da prova (Judex peritus peritorum). Publique-se. Intime-se.” Opostos embargos de declaração, assim decidiu a d. Juíza de origem (ID 260090551): “De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que a irresignação contra a decisão embargada enseja a interposição de agravado de instrumento (art. 1.015, I). Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é à medida que se impõe. Diante do exposto,REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intime-se.” Esclarecida a questão jurídico-processual, verifico a presença da probabilidade do direito alegado pelos réus agravantes. Com efeito, o documento que serve de base para a perícia grafotécnica foi juntado tardiamente pela parte autora, sem a devida justificativa legal, limitando-se a afirmar tratar-se de “razões estratégicas processuais”. Tal motivação não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC, que permite a juntada posterior apenas quando o documento se refere a fato superveniente, quando a parte comprova que dele só teve conhecimento após a contestação, ou quando demonstra motivo de força maior. Não é o caso dos autos, uma vez que a suposta confissão de dívida data de 25 de novembro de 2020, antes do ajuizamento do feito, que se deu apenas em 2023. Diante disso, é plausível a pretensão apresentada pelos réus agravantes na primeira oportunidade. Ademais, verificasse que o d. Juízo de origem, embora reiteradamente provocado, não apreciou o pedido de desentranhamento, limitando-se a adiar sua análise enquanto simultaneamente impôs o depósito dos honorários periciais no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão e indeferimento da prova, omitindo-se quanto à necessidade de exigir o adiantamento antes da definição sobre a admissibilidade do documento. Aludida omissão viola o dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 11 e 489, §1o, do CPC. Há ainda evidente necessidade lógica de que o d. Juízo decida previamente sobre a permanência ou não do documento nos autos, visto que a realização de perícia grafotécnica apenas se justifica se o documento for considerado válido e admissível. A determinação para que os réus agravantes suportem custas periciais antes mesmo dessa definição cria risco concreto de realização de prova inútil, contrariando o art. 370, parágrafo único, do CPC. Soma-se a isso o fato de que a r. decisão agravada não observou o contraditório obrigatório previsto no art. 465, §3o, do CPC, que exige a prévia intimação das partes, em prazo comum de quinze dias, para manifestação sobre a proposta de honorários, indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos. A imposição direta do depósito, sem permitir essa manifestação, configura violação aos arts. 9o e 10 do CPC, que proíbem decisões-surpresa. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS INTEMPESTIVAMENTE. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO RECONHECIDO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESENTRANHAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (artigo 93, IX, CF). 1.1. O conjunto da postulação revela que a causa de pedir envolve a existência de fraude na contratação de empréstimo bancário, havendo a necessidade de realização de perícia quanto aos fatos controvertidos, eis que não podem ser esclarecidos à luz de outras provas, que não seja pelo exame da prova documental. 2. Na hipótese, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica para identificação da assinatura aposta no contrato, pois a autenticidade do negócio depende de sua constatação. 3. Nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, é possível a juntada de documentos ao processo, a qualquer tempo, desde que sejam destinados a fazer prova de fatos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o aviamento da inicial, cabendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 3.1. Os documentos referenciados não se enquadram nas hipóteses previstas. 4. A matéria não deverá ser conhecida por este Tribunal, visto que não foi debatida na origem e sobre a qual não houve manifestação judicial, contraditório ou instrução probatória (arts. 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC), sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Sem inversão do ônus da sucumbência vez que, anulada a sentença, essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação do ônus em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC (Precedente STJ. 2a Turma. REsp 1.703.677/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/11/2017). 6. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja produzida a prova pericial requerida pelas partes, bem como para promover o desentranhamento dos documentos juntados intempestivamente.” (Acórdão 1915040, 0736897-39.2022.8.07.0003, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) Sob outro enfoque, presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois os réus agravantes foram intimados a depositar nos autos o valor da perícia grafotécnica em 5 dias sob pena de preclusão e indeferimento da prova, arcando com o ônus de sua não produção. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, o deferimento do efeito suspensivo vindicado, vez que presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis para tal desiderato. Do exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado, sustando os efeitos da r. decisão agravada para suspender a exigibilidade do depósito dos honorários periciais e o prazo preclusivo nela assinado, até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada Giselle Rocha Raposo Relatora